Tribunal: TCU
Processo: 022.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada em cumprimento ao Acórdão 3.507/2019-TCU-2a Câmara, proferido em processo de representação (TC 008.697/2018-3) no qual se identificaram inconsistências na comprovação de entrega de galões de água adquiridos pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e pela Fundação Nacional de Saúde no Distrito Federal (Funasa-DF), a partir da Ata de Registro de Preços (ARP) 46/2016, oriunda do Pregão Eletrônico 6/2016, promovido pelo extinto MI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial autuada em cumprimento ao Acórdão 3507/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de representação (TC Processo 008.697/2018-3 ) no qual se identificaram inconsistências na comprovação de entrega de galões de água adquiridos pelo extinto Ministério da Integração Nacional (MI), atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e pela Fundação Nacional de Saúde no Distrito Federal (Funasa-DF), a partir da Ata de Registro de Preços (ARP) 46/2016, oriunda do Pregão Eletrônico 6/2016, promovido pelo extinto MI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Daniel de Oliveira Martins, Tarcísio de Souza Vasconcelos, Renato Newton Ramlow, Francisco de Assis Lima dos Santos e Rodrigo Sérgio Dias e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I, e 207 do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as suas contas, dando-lhes quitação; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior referentes à aquisição relativa à Ordem de Serviço 11/2017, emitida pelo extinto Ministério da Integração Nacional, bem como no que concerne às parcelas do débito relativas aos valores dos lotes de galões repassados pelo MI (R$ 1.356.600,00, pagos em 10/05/2017; e R$ 605.848,00, pagos em 08/08/2017), afastando-se por conseguinte a condenação em débito dos responsáveis arrolados e a respectiva multa intrínsecas a tais valores; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior no que diz respeito à parcela do débito referente aos galões adquiridos e repassados pela Funasa (R$ 2.825.216,00, pagos em 08/08/2017); 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas dos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior e, com base no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.825.216,00, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento aos cofres da Funasa, atualizados monetariamente desde 8/8/2017 até o efetivo recolhimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei; 9.5. aplicar aos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Fundação Nacional de Saúde e ao Governo do Estado do Amazonas, para ciência, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.